Tribunal: TJMT
Processo: 0015454-46.2014.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015454-46.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUIS FRANCISCO DE JESUS - CPF: 001.633.141-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDEVALDO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 000.910.621-95 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELPIDIO RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE DO VEREDI
C
TO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM BASE NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §

2º, IV, do Código Penal, com fundamento na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente sustenta a insuficiência de provas para a manutenção da qualificadora e, subsidiariamente, pleiteia a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante de alegações de prévias desavenças entre réu e vítima
e,
(
ii
) estabelecer se a pena pode ser reduzida com base na confissão espontânea, ainda que fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se caracteriza pela utilização de meio que impeça ou dificulte qualquer possibilidade de reação.

4.
A existência de desavenças prévias entre réu e vítima não descaracteriza, por si só, o elemento surpresa, sobretudo quando o ataque ocorre de forma súbita.

5.
O Tribunal do Júri, como juiz natural da causa, fundamenta sua decisão nas provas colhidas em juízo, não havendo indícios de manifesta improcedência da qualificadora que justifiquem a anulação do veredicto.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante da confissão espontânea, impedindo a aplicação da atenuante com redução da pena nesse patamar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A existência de desavenças anteriores entre réu e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando o ataque se dá de forma súbita e impede reação
”
.

“
A confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015454-46.2014.8.11.0002

APELANTE: LUIS FRANCISCO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

por Luís Francisco de Jesus, condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática de homicídio qualificado, especificamente pela qualificadora do "recurso que dificultou a defesa da vítima", prevista no art. 121, §

2º, inciso IV, do Código Penal
(id.

258677781
)

O apelante insurge-se contra a decisão dos jurados, alegando que os elementos de prova não são suficientes para embasar a qualificadora, o que, segundo sua argumentação, deveria ensejar a anulação do veredicto
(id
.
258677790
)
.

Subsidiariamente, sustenta a redução da pena, em virtude de confissão espontânea.

Em c
ontrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito,
pugnou pelo não provimento do apel
o (id.

258677794
).

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer pelo
desprovimento do recurso (id.

266419296
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O
apelante pretende que seja afastada a qualificadora do "
recurso que dificultou a defesa da vítima
", alegando que os disparos não foram realizados de surpresa, uma vez que havia desavenças anteriores entre ele e a vítima.

Contudo, ao contrário do que sustenta a defesa, não há nos autos elementos suficientes que afastem a tese de que
o apelante
, ao efetuar os disparos, tenha agido de forma a surpreender a vítima e impedir-lhe qualquer reação.

O Laudo de Necrópsia indica que a vítima foi atingida por disparos efetuados à frente, mas isso não impede que o ataque tenha ocorrido de maneira súbita e inesperada.

O elemento surpresa, previsto no art. 121, §

2º, IV, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente se utiliza de um recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima.

A jurisprudência é clara ao afirmar que, mesmo em situações de contendas anteriores, o homicídio pode ser qualificado, se o ataque for realizado de forma inesperada, sem que a vítima tenha a possibilidade de se defender adequadamente.

Nesse sentido, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos.

No caso posto, o

apelante
agiu de forma a garantir que a vítima não tivesse qualquer possibilidade de reação, valendo-se de arma de fogo para consumar o crime, o que, à luz da jurisprudência, é suficiente para a manutenção da qualificadora.

Ademais, o
Tribunal do Júri, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima,
fez
a
escolha
baseada
nas provas colhidas durante a instrução, não havendo que se falar em contrariedade à prova dos autos.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução da pena, com fundamento na atenuante da confissão espontânea, a tese defensiva esbarra na jurisprudência pacífica do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo quando há confissão do réu, em face do entendimento consagrado na Súmula 231 do STJ.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao fixar a pena em 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, está em total consonância com a jurisprudência vigente, não sendo possível reduzir a pena além do mínimo legal.

Pelo exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas
,

no mérito
,

RECURSO DE APELAÇ
ÃO

DES
PROVIDO
, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de manter o édito condenatório inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025